Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722464-52.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MATHEUS ARAUJO BANDEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que pessoalmente intimado o réu apelou por termo (fl. 185), assim como a Defesa constituída (199); considerando que no conflito entre o interesse do réu e da Defesa Técnica no recurso de apelação, deve prevalecer a posição desta última; considerando que não há como verificar a autenticidade do documento de fl. 212, assinado unicamente pelo réu e considerando a desídia da nobre causídica, após devidamente intimada (fls. 215 e 216), nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do apelante daqui por diante, devendo apresentar razões de apelação no prazo de 8 (oito) dias. Intime-se. Atendido, colham-se as contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 20 de janeiro de 2023 16:04:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora